Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721973-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO, BRUNO REIS GRACINDO D E S P A C H Inclua-se o presente recurso em pauta de sessão virtual, conforme solicitado pelo agravante. Brasília, 10 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator